Tribunal: TJSP
Processo: 2067357-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO - REJEIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.